Tribunal: TJPA
Processo: 0000148-76.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000148-76.2009.8.14.0051

APELANTE: GILBERSON JACKSON SILVA REPOLHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – REFORMA DA PENA BASE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PROVIMENTO. 1. Concernente ao atual posicionamento jurisprudencial com relação a individualização da pena, realizo o juízo de retratação para que seja redimensionada a pena nos termos da jurisprudência hodierna.

Assim sendo, considerando as fundamentações exaradas pelo juízo, e uma vez que estas dissociam do próprio tipo penal, valoro como favoráveis a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências, mantendo-se, no entanto, como desfavorável o vetor circunstancias, ante o deslinde dos fatos que demonstram reprovabilidade na conduta do recorrente no inter criminis, motivo pelo qual, havendo ao menos uma circunstância valorada negativamente, fixo pena base acima do mínimo legal, sendo readequada para 13 (treze) anos de reclusão.

Na 2ª fase, o acórdão recorrido reconheceu a atenuante de confissão, uma vez que, conforme disposto nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e ainda em plenário, o acusado confessou que ceifou a vida da vítima com três facadas, assim, mantenho a redução da pena base em 6 (seis) meses, restando fixada definitivamente em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Em juízo de retratação conheço do recurso e dou provimento para reduzir a pena base.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, após juízo de retratação em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

GILBERSON JACKSON SILVA REPOLHO
interpôs o presente recurso especial inconformado com o acórdão n. 217.460 da 3ª Turma de Direito Penal, que a unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa.

Consta na denúncia que no dia 30.11.2008 vítima e acusado estavam bebendo em um bar chamado “Bar da Fáfa” e em certo momento o acusado afirmou para uma terceira pessoa que a vítima estava “muito gaiato e merecia morrer”. Após saírem juntos do bar, a vítima volta ao local afirmando que havia sido furado pelo acusado logo após caiu no chão. O acusado retornou ao bar dizendo que iria terminar de matá-lo, levando aquele três facadas e que mesmo socorrido faleceu em decorrência dos ferimentos.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Gilberson Jackson Silva Repolho a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

O Colegiado da 3ª Turma de Direito Penal, em sessão virtual, realizada em 15 de março de 2021, a unanimidade de votos, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, para o reconhecimento da atenuante de confissão e consequente reforma da pena.

A defesa interpôs o presente recurso especial, onde alegou violação ao art. 59 do Código Penal Brasileiro e art. 617 do Código de Processo Penal, uma vez que não existem circunstâncias judiciais a serem valoradas como negativas, motivo pelo qual deve a pena base ser aplicada mais próxima do mínimo legal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela inadmissão do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 07 do STJ e acaso conhecida, no mérito, pelo improvimento do recurso especial.

A Vice-presidência determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para que se assim entender, realizar juízo de retratação conforme disposto nos arts. 1030, II e 1040, II, ambos do Código de Processo Civil.

Conclusos no Gabinete.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, considerando o entendimento jurisprudencial atualmente, passo a análise da matéria arguida.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos

concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

O juízo assim dispôs na sentença condenatória com relação a dosimetria de pena:

“(...) a primeira circunstancia judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em causar a morte da vitima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; diante dos registros do sistema LIBRA o acusado possui maus
antecedentes
, eis que responde a outros processos criminais sendo isso
desfavorável
ao réu; a sua
personalidade
deve ser considerada
desfavorável
eis que restou demonstrado que se envolvia em prática de delitos; já a sua
conduta social
deve ser considerada
desfavorável
, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade; quanto aos
motivos
considerando que isso foi objeto de quesito próprio, deixo de considerá-los nesse momento; já no tocante as
circunstancias
considerando que o réu atacou a vítima de surpresa enquanto ela estava desarmada entendo isso
desfavorável
ao acusado; no que diz respeito as
consequências
considerando que a vítima veio a falecer entendo isso como grave e
desfavorável
(...) com fundamento nessas circunstancias judiciais fixo pena base entre o grau médio e máximo, do art. 121, §2º, IV do Código Penal, ou seja, em 18 (dezoito) anos de reclusão. (...) ausentes agravantes e atenuantes. Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena. (...) desta fora fica a pena do réu GILBERSON JACKSON SILVA REPOLHO fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão.”

In casu
, concernente ao atual posicionamento jurisprudencial com relação a individualização da pena, realizo o juízo de retratação para que seja redimensionada a pena nos termos da jurisprudência hodierna.

Assim sendo, considerando as fundamentações exaradas pelo juízo, e uma vez que estas não dissociam do próprio tipo penal, valoro como favoráveis a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências, mantendo-se, no entanto, como desfavorável o vetor circunstancias, ante o deslinde dos fatos que demonstram reprovabilidade na conduta do recorrente no
inter criminis
, motivo pelo qual, havendo ao menos uma circunstância valorada negativamente, fixo pena base acima do mínimo legal, sendo readequada para 13 (treze) anos de reclusão.

Na 2ª fase, o acórdão recorrido reconheceu a atenuante de confissão, uma vez que, conforme disposto nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e ainda em plenário, o acusado confessou que ceifou a vida da vítima com três facadas, assim, mantenho a redução da pena base em 6 (seis) meses,
restando fixada definitivamente em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em juízo de retratação,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a pena base, nos termos deste voto.

É como voto.

Belém, 29/11/2022